Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710371-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REBT - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, ROSELLA BANDEL TUSCO, DORIAN CERQUEIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BB GIRO CARTÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS A MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o recurso, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma do ato judicial impugnado. 1.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a decisão quanto a rejeição de suas alegações de vícios no título executivo judicial, argumentos que foram refutados na origem. Preliminar rejeitada. 2. A ação monitória é um procedimento especial previsto a partir do art. 700 do CPC/2015 que tem por finalidade “a formação célere do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor” (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/02/2018). 3. A parte ré/apelante, ao alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apresentar o demonstrativo discriminado da dívida e apontar o valor que entende devido, sob pena de rejeição dos embargos à monitória, conforme dispõe o § 3o do art. 702 da norma processual. 3.1. Na situação examinada, os próprios réus informam quais os critérios que entendiam como corretos para a apuração da dívida e, ainda assim, não apresentaram a planilha correspondente, razão pela qual mostra-se acertada a sentença que rejeitou liminarmente seus Embargos a Monitória. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156 do Código de Processo Civil e 2, 3 e 6, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a realização de perícia contábil para apuração do débito, ao argumento de que seria imprescindível in casu. Requer a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. Na petição de ID 41518296, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 156 do Código de Processo Civil e 2, 3 e 6, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na situação em exame, o autor BANCO DO BRASIL objetiva o adimplemento de contrato de mútuo bancário intitulado de “BB GIRO CARTOES”, sendo incontroverso que o valor de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) foi posto à disposição do réu/apelado REBT - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA. Contudo, extrai-se de sua defesa apenas questões relacionadas a um suposto excesso na execução, tendo os apelantes (devedor principal e fiadores) relatado que a instituição financeira cobrou nesta ação juros remuneratórios e comissão de permanência superiores aos valores previstos no contrato, pedindo, ao final, como pedidos principais, a adequação da cobrança dos juros a 1,636% ao mês e para limitar a comissão de permanência ao valor máximo de 2,636% a.m. (ID. 35443021, p. 19). Diante deste cenário, ao contrário do que alegam, os próprios réus informam quais os critérios que entendem corretos para a apuração da dívida e, ainda assim, não apresentaram a planilha correspondente (ID 38322661 - Pág. 8). Assim, tendo os réus informado quais os percentuais que entendiam corretos para a cobrança da dívida, deveriam ter apresentado a respectiva planilha para, a partir daí, o juízo deliberar acerca da necessidade ou não de prova pericial contábil para a formação do seu convencimento. Sem este demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, deve sua peça defensiva ser rejeitada liminarmente, tornando prejudicados as demais questões suscitadas referentes a legislação aplicável e supostos equívocos relacionados aos juros remuneratórios e comissão de permanência (ID 38322661 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado na petição de ID 41518296, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024